Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA TÉCNICA DE DISTÂNCIA. DISPENSÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), consistente em violar determinações judiciais que lhe impunham restrições de aproximação, contato e frequência a determinados locais, mesmo após regularmente intimado da decisão judicial.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) definir se seria necessária a produção de prova técnica (perícia ou medições) para aferir eventual violação da distância mínima imposta; e (iii) analisar o pedido subsidiário de redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio da decisão que deferiu as medidas protetivas, da certidão de intimação do apelante, de prova testemunhal idônea e coerente, e de registro de mensagem enviada por terceiro a mando do réu.
4. O dolo específico decorre da ciência inequívoca da decisão judicial e da conduta consciente de aproximar-se da vítima, pessoalmente e por intermédio de recado, configurando violação aos dois núcleos protetivos da ordem: o afastamento e a proibição de contato.
5. A ausência de prova técnica (medição ou perícia) da distância mínima fixada judicialmente não afasta a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), quando o conjunto probatório — composto por relato firme da vítima, testemunho idôneo e elementos documentais — é suficiente para demonstrar a aproximação e o contato vedado, revelando o dolo do agente e a violação da decisão judicial.
6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais mostra-se devida, diante da ofensa à dignidade e ao sentimento de segurança da vítima, valores tutelados pela Lei Maria da Penha. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7.Embora a jurisprudência da 3a Turma Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 588/STJ, vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, mantém-se a substituição já concedida na sentença, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso não provido.